Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO. CÁLCULO DA EXAÇÃO. ADEQUAÇÃO (CTN, ART. 33). ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE E VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. 1.1 o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel.
2. Os apelantes apontam ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, à Súmula 160, do STJ que prevê ser defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Além de violação ao Tema 211, do STF: Necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis.
3. No caso dos autos, o aumento do IPTU se deu com base na Lei 7.044/2021 que atualizou o valor venal do imóvel comercializado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap no exercício de 2021.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.